Tribunal: TJPA
Processo: 0006807-68.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006807-68.2017.8.14.0133

APELANTE: ANDRESLEY DE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
O JUÍZO A QUO APONTOU PROVAS CONCRETAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, APOIANDO-SE EM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO E ACOSTADO AOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dois de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

ANDRESLEY DE SOUZA LIMA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Marituba /PA,
que o condenou à
pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso).

Consta na denúncia que, no dia 15 de maio de 2017, na Empresa Autoviária Paraense Ltda, o ora apelante, motorista da empresa, apresentou atestado médico falsificado.

Segue narrando que, no dia dos fatos, o recorrente apresentou um atestado médico para Genilson Jorge Fonseca Yoshino, encarregado de tráfego na empresa e este suspeitou acerca da autenticidade do documento, encaminhando-o para o chefe do RH, que entrou em contato através de ofício encaminhado à Unidade Básica de Saúde, indagando se o médico que assinou o atestado trabalhava na respectiva unidade e se este expediu o atestado, obtendo resposta negativa para ambos, o que configurou a falsificação do atestado.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição pela ausência de provas da autoria.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de uso de documento falso encontram-se devidamente provada nos autos, pela prova documental, bem como a prova testemunhal acusatória.

Boletim de Ocorrência Policial, e pelo depoimento das vítimas e das testemunhas.

A testemunha de acusação MOACIR OLIVEIRA DA SILVA declarou, em juízo, é médico que foi chamado pela diretora da unidade de saúde. Disse que era para atestar a veracidade do documento e constatou que não procedia. Disse que a unidade que teria expedido não era a que trabalhava. Afirmou que a letra não era sua. Declarou que já apareceram vários atestados falsificados com seu nome em cidades que nunca trabalhou. Disse que não conhece o acusado. Afirmou que a letra e assinatura não eram suas e que o documento dava um dia de atestado. Declarou que recorda de ter sido chamado pela direção para atestar a veracidade do documento. Afirmou que nunca trabalhou na unidade de origem do atestado.

A testemunha de acusação REGINALDO DA SILVEIRA MIRA declarou, em juízo, que o denunciado era contratado recente na empresa. Disse que desconfiaram do atestado, pois a letra dele era idêntica a contida no atestado. Disse que mandaram ofício para unidade de saúde que informou que o denunciado não tinha dado entrada no local. Afirmou que estava presente quando o denunciado entregou o atestado e assinou um protocolo de entrega.

Verifica-se que o depoimento das testemunhas e a prova material são válidos e aptos a embasar a condenação do acusado. Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RAZÕES DA 1ª APELANTE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ART. 16, §ÚNICO, IV DA LEI Nº10826 C/C ART.307 DO CÓDIGO PENAL POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. NÃO PROVIMENTO. PERDÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM VIRTUDE DA PRECÁRIA CONDIÇÃO ECONOMICA. IMPROCEDÊNCIA. APELO DO 2º APELANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O juízo a quo apontou provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não havendo que se falar em absolvição da 1ª apelante. O mesmo se aplica ao 2º apelante, porém quanto ao delito de uso de documento falso, em que a condenação é medida que se impõe. 2. Prevalece o concurso material de crimes, considerando que a 1ª recorrente (Glória Maria) praticou condutas autônomas, cujos delitos tutelam bens jurídicos diversos, com momentos consumativos distintos. 3. É inviável a aplicação da reprimenda inicial no mínimo legal, quando presente vetores judiciais desfavoráveis à apelante, devidamente fundamentados, o que justifica a exasperação da pena acima do patamar mínimo (Súmula nº23 do TJPA). 4. Não há como acolher o pedido de exclusão ou redução da pena de multa fixada, porquanto, além do valor do dia-multa ter sido estabelecido no patamar de piso, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época do fato delituoso, a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de isenção tão somente pelo fato das recorrentes serem pobres nos termos da lei. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. Decisão unânime”. TJE/PA. 2017.03568042-29, 179.599, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08- 22, Publicado em 2017-08-23)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de uso de documento falso.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/05/2022